Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMISSÃO DE GUIA DE CUSTAS NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. PAGAMENTO NO DIA SUBSEQUENTE. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA MÚTUA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Não cumprida a diligência, o magistrado indeferirá a petição inicial.
2. No presente caso, o autor foi intimado para adequar o valor da causa e, até o transcurso do prazo, quedou-se inerte. O autor apenas juntou o pagamento complementar das custas após o transcurso do prazo e após, mesmo, da sentença que determinou a extinção do feito.
3. Não merece guarida a irresignação recursal quanto a não observância dos princípios da celeridade, da economia processual, da mútua cooperação e da não surpresa, já que inequívoca a inércia da própria parte em atender determinação judicial indispensável para o regular processamento da demanda.
4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.